Tribunal: TJES
Processo: 5014410-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014410-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 9.851/2022. INCLUSÃO DE AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DECISÃO EM ADI. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Municipais e outros contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido liminar para desvinculação dos agentes de trânsito do quadro da Guarda Civil Municipal de Vitória, sob o argumento de violação à decisão transitada em julgado na ADI nº 0014290-65.2016.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a inclusão dos agentes de trânsito no quadro da Guarda Civil Municipal de Vitória pela Lei Municipal nº 9.851/2022 viola decisão proferida na ADI nº 0014290-65.2016.8.08.0000;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, especificamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A edição da Lei Municipal nº 9.851/2022, posterior à decisão proferida na ADI nº 0014290-65.2016.8.08.0000, não foi objeto de análise naquela ação, mantendo-se plenamente vigente e regulamentando a composição da Guarda Civil Municipal de Vitória.

A inclusão de Agentes de Trânsito nos quadros da Guarda Municipal, promovida pela referida lei, apresenta controvérsia quanto à compatibilidade com a Súmula 43 do STF, mas tal questão demanda análise de mérito, não se configurando o
fumus boni iuris
para concessão liminar.

Não se evidencia
periculum in mora
, considerando que o pedido de liminar foi formulado após longo período da publicação da legislação impugnada, revelando ausência de urgência que justifique medida antecipatória.

O deferimento liminar poderia acarretar p
ericulum in mora
inverso, gerando risco de irreversibilidade e prejudicando a continuidade administrativa dos serviços municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão na ADI nº 0014290-65.2016.8.08.0000 não se aplica à Lei Municipal nº 9.851/2022, que permanece vigente e não foi objeto de análise de inconstitucionalidade.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, sendo insuficiente a simples controvérsia jurídica quanto à constitucionalidade da norma impugnada.

A ausência de urgência configurada por inércia processual inviabiliza a concessão de liminar em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Súmula 43 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 43; TJES, ADI nº 0014290-65.2016.8.08.0000, Rel. Des. Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5014410-76.2023.8.08.0000

A
G
V
TE:
SINDAGENTE – SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
G
V
D
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que
indeferiu o pedido
liminar
concernente
ao pedido de desvinculação dos analistas de trânsito da Guarda Civil Municipal.

P
ois bem
. Cuidam-se os autos de origem de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato
onde sustenta que
a Lei Municipal n°9.851/2022, por meio do Decreto n°21839/2022, infringiu decisão transitada em julgado na ADI 0014290-65.2016.808.0000, ao inserir indevidamente os agentes de trânsito providos pela Lei Municipal n°5379/2001 no quadro da Guarda Civil Municipal de Vitória.

Dispõe a legislação processual em vigência que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (
periculum in mora
).

Como é cediço, pelo recurso de agravo o tribunal reexamina, em sua validade e merecimento, a decisão concessiva ou denegatória da tutela de urgência, com a possibilidade de o relator liminarmente suspender os efeitos da decisão de deferimento, ou de liminarmente deferir a medida (pelo impropriamente denominado ‘efeito ativo’ do provimento) nos casos de urgência urgentíssima e quando convencido o relator da ocorrência dos pressupostos referidos no citado art.995, Parágrafo único.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

In casu
, conforme entendimento externado na decisão inicial,
entendo pela inexistência dos requisitos autorizadores do deferimento de liminar,
quais sejam
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Quanto ao primeiro, resta evidenciado, pois após a declaração de inconstitucionalidade dos art. 6º e 12, I, “a”, “b”, “d” da Lei Municipal nº 6.033/2003; art. 29, I, II da Lei 7.363/2008 e art. 4º da Lei 8.114/2011, pelo Egrégio TJES, editou nova Lei, qual seja, a Lei Municipal nº 9.851/2022 e incluiu novamente o cargo de agente municipal de trânsito nos quadros da Guarda Civil Municipal.

Em que pese a Lei nova realize o deslocamento dos agentes municipais de trânsito para categorias diversas daquelas para a qual foram aprovados no concurso público, ao arrepio do entendimento sedimentado na Súmula 43, do STF:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Noutro giro,
afigurar-se-ia
extremamente temerário,
nesta etapa processual,

impor
ao
agravad
o a transferência de servidores,
sobretudo diante d
a
presença
d
o que a doutrina e jurisprudência denominam
periculum in mora inverso
,
já que
a antecipação dos efeitos da tutela
recursal
geraria
grande
perigo de irreversibilidade da medida
.

Não observo a existência de
urgência
já que a impugnação às
medidas administrativas
se deu
após um longo período da publicação da legislação pertinente, no caso, a Lei 9.851/22 e o Decreto 21839/2023. A falta de ação do requerente durante este intervalo temporal revela a ausência de uma situação emergencial que justifique a concessão da tutela provisória de urgência.

Outrossim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 0014290-65.2016.808.0000, objeto de análise nesta lide, tratou das Leis Municipais n°6.033/2003, n°7.363/2008 e n°8.114/2011 do Município de Vitória. A decisão declarou a inconstitucionalidade de certos artigos dessas leis, resguardando vencimentos já percebidos pelos servidores da Guarda Municipal.

No referido julgamento não houve pronunciamento sobre a Lei Municipal nº9.851/2022, recentemente promulgada, que instituiu o plano de cargos, carreira e subsídio da Guarda Civil Municipal de Vitória. Portanto, a norma está plenamente vigente e regulamenta a composição da Guarda Civil Municipal, incluindo os cargos de Agente Comunitário de Segurança e Agente Municipal de Trânsito.

A
nte todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo o pronunciamento de Primeira Instância.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.